Tribunal: CARF
Processo: 10380.912807/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912807/2009-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-002.231 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Embargante
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
No enfrentamento da matéria, apura-se que o acórdão embargado foi omisso a
inexistência de mora no pagamento da contribuição ao PIS no período de
apuração abril/2003. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e manter o
resultado do julgado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo – Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di
Giovanni.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão 3003-0001.239,
proferido por este Colegiado, no qual se aponta vício de omissão no que diz respeito à apreciação
do argumento de que, no período de apuração abril/2003, a Embargante faria jus ao benefício da
denúncia espontânea e, por consequência, exclusão da multa moratória. Feita análise de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912807/2009-60
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912807/2009-60

admissibilidade os presentes embargos retornaram a este relator, que apresento voto para
deliberação nos seguintes termos.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora ad hoc.

1
Do objeto da Dcomp

As alegações de omissão da Embargante se sustentam no fato de que o acórdão
3003-001.239 não se pronunciou a respeito da inexistência de mora do valor devido ao PIS no
PA abril/2003, vez que o pagamento se deu dentro do prazo.

Constada a omissão, passa-se à análise da matéria.

A Embargante transmitiu Per/Dcomp em 31/05/2007 com o objetivo de
compensar débitos de contribuição ao PIS nos PAs agosto/2003 e setembro/2003 em razão de
suposto recolhimento indevido/à maior no PA abril/2003. Na própria declaração de compensação
é possível verificar que no campo onde há informação do crédito, indica-se que a contribuição ao
PIS referente ao PA abril/2003 foi recolhida 15/05/2003, portanto, dentro do prazo.

Pela análise do despacho decisório de e-fl. 7 é possível aferir que foi reconhecido
o crédito na monta de R$ 122.679,93, que fora utilizado para homologação parcial do débito
indicado em Dcomp.
É preciso recordar que o despacho decisório apreciou o valor total do DARF
conforme apuração e declaração da Embargante, constatando que parte do valor do total R$
188.169,31 havia sido alocado no pagamento de outros tributos, restando o saldo de R$
122.679,93 devidamente reconhecido.
Dessa forma, o reconhecimento da omissão sobre a inexistência de pagamento em
atraso de contribuição ao PIS no PA abril/2003 não modifica o resultado do julgamento, vez que
o despacho decisório leva em consideração as informações contidas nos sistemas da RFB
conforme a declaração apresentada pela Embargante.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.231 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.912807/2009-60

Por fim, importa destacar que a Embargante alega existência de omissão, porém
pretende rediscutir a matéria já julgada sob a alegação de que o seu crédito é superior àquele
reconhecido no despacho decisório.
Apenas reiterando os termos do acórdão embargado, pela regra da distribuição do
ônus da prova no processo administrativo fiscal, caberia à Embargante trazer aos autos provas
contundentes que demonstrassem o equívoco do despacho decisório e, da mesma forma,
trouxesse à evidência a certeza e liquidez do crédito no montante pleiteado. Por não
desincumbir-se do ônus probatório que lhe competia, deve ser mantido o resultado do
julgamento deste Colegiado

Por todo o exposto acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes,
para sanar a omissão apontada e manter o resultado do julgado.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 217
DF CARF MF
Original